Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705183-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal a se manifestar a respeito do descumprimento da medida liminar noticiado pelo apelante. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 10:33:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora